Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos extrai-se que o autor, Mozart Viana Lara, formulara, ao recorrer, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenado, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios1 de sucumbência sem ressalva alguma, diante, inclusive, de lhe ter sido negada a benesse2 por intermédio de decisão acobertada pela preclusão, não pode ser agraciado com com o benefício vindicado em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, acrescido da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo do recurso que aviara, que, nesse caso, deve ser consumado na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. Promova a Secretaria, portanto, a retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Sentença - ID 41616895 – fls. 322/329. 2 Decisão - ID 41616865 – fls. 24/25 e Decisão monocrática - ID 41616883 – fls. 102/105.